Tribunal: TJDFT
Processo: 0714687-75.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por servidor público distrital contra acórdão da 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que negou provimento à apelação interposta em ação anulatória de ato administrativo de demissão decorrente de Processo Administrativo Disciplinar. O embargante sustenta omissões e contradições no julgado quanto à alegada nulidade de laudo pericial judicial utilizado como prova emprestada no PAD, suposto erro material em dados biográficos constantes da perícia, divergência entre esse laudo e documentos médicos posteriores, ausência de contraditório efetivo na prova emprestada, inexistência de confissão de simulação de doença e desproporcionalidade da penalidade aplicada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto ao alegado erro material constante do laudo pericial utilizado como prova emprestada; (ii) estabelecer se houve omissão na análise das supostas contradições entre o laudo pericial judicial e atestados médicos posteriores do mesmo profissional; (iii) determinar se o julgado deixou de apreciar a alegada ausência de contraditório efetivo na utilização da prova emprestada no PAD; (iv) verificar se houve omissão ou contradição quanto ao reconhecimento da simulação de doença e à alegada inexistência de confissão expressa; (v) examinar se o acórdão foi omisso ou contraditório ao tratar da proporcionalidade da penalidade de demissão e dos limites do controle judicial do mérito administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de erro material no laudo pericial, assentando que eventuais imprecisões biográficas acessórias não comprometem a validade da avaliação técnica acerca do estado mental do periciado nem infirmam a motivação do ato administrativo sancionador.
5. A decisão colegiada também analisou a alegada contradição entre o laudo pericial judicial e os documentos médicos posteriores, esclarecendo que a atuação do médico como perito judicial possui metodologia e finalidade distintas da atuação como médico assistente, o que impede a invalidação automática da perícia utilizada no PAD.
6. O acórdão registrou que a prova emprestada foi produzida sob o crivo do contraditório no processo judicial originário e que, no âmbito do PAD, o servidor teve acesso aos autos e oportunidade de impugnar o laudo, circunstância que afasta alegação de cerceamento de defesa e atende aos requisitos da Súmula 591 do STJ.
7. A decisão examinou as declarações prestadas pelo servidor e concluiu que as admissões fáticas realizadas perante o perito — relativas à estratégia de utilização de licenças médicas para evitar avaliação por junta e dedicar-se a estudos para concursos — fundamentaram a conclusão técnica de simulação de doença, inexistindo omissão quanto à valoração probatória.
8. O julgado enfrentou a alegação de desproporcionalidade da penalidade e assentou que a simulação consciente de enfermidade para afastamento remunerado configura infração disciplinar grave, cuja penalidade legal é a demissão, caracterizando ato administrativo vinculado.
9. A aplicação da Súmula 665 do STJ não impede o exame da legalidade e da motivação do ato administrativo pelo Judiciário, sendo legítima a verificação da existência de suporte probatório mínimo para afastar ilegalidade, teratologia ou desproporcionalidade manifesta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes obscuridade, omissão, contradição ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC.”; “2. Imprecisões biográficas acessórias em laudo pericial não ensejam nulidade quando não comprometem a conclusão técnica que fundamenta o ato administrativo disciplinar.”; “3. A utilização de prova emprestada em processo administrativo disciplinar é válida quando assegurado o contraditório e a ampla defesa no procedimento administrativo.”; “4. Divergências entre laudo pericial judicial e documentos médicos posteriores não invalidam automaticamente a perícia quando decorrentes de contextos e metodologias distintas de atuação profissional.”; “5. Comprovada infração disciplinar grave cuja lei comina a pena de demissão, a sanção possui natureza vinculada, não cabendo ao Judiciário substituí-la por penalidade diversa.”.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV, LIV e LV, e 93, IX; CPC, arts. 1.022, 489, §1o, IV, e 494, I; Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 203.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 665 e 591; STJ, MS no 23684/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 10.05.2023, DJe 15.05.2023.